Tribunal: STF
Processo: ARE 1522650
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Ação de dom. São Paulo. 1. Pleito de desapropriação de imóveis localizado na Capital/SP, área destinada à implantação do programa habitacional destinado as famílias de baixa renda. Sentença de procedência que fixou o valor da indenização em R$ 7.033.763,00. 2. Processo suspenso por força da r. decisão proferida pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça que acolheu a questão de ordem no REsp n° 1328993/CE e determinou a suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional, por força da análise dos juros compensatórios em lides dessa natureza. Superação. 3. Insurgência da expropriante. Pleito de nulidade da sentença e críticas ao laudo pericial com relação ao valor das benfeitorias. Descabimento. Sentença fundamentada que enfrentou a matéria discutida nos autos. Ausência de equívocos no laudo oficial. Técnica adotada pelo assistente técnico que não tem o condão de infirmar a metodologia utilizada pelo perito, devendo prevalecer, portanto, o valor da indenização constatada no laudo técnico. Fixação do temo 'a quo' dos juros moratórios. Não incidência na hipótese dos autos, tendo em vista o depósito integral do valor referente a indenização. Juros compensatórios. Requerimento no sentido de que seja alterado o percentual de 12% aa. para 6% a.a. Expropriaste que efetuou depósito em valor superior ao indicado no laudo pericial, antes da imissão na posse do bem. Juros que devem ser excluídos da condenação. 4. Honorários sucumbenciais. Pleito de condenação dos expropriados ao pagamento de honorários advocatícios, nos temos do artigo 86 do CPC. Inadmissibilidade. Verba honorária fixada de acordo com o disposto no artigo 27, § 1º do Decreto-Lei n° 3365/41, adotada em lides dessa natureza e que prevalece sobre o Código de Processo Civil. Pleito de redução do percentual fixado. Pertinência. Percentual da verba honorária que deve ser reduzido para 2% considerando o valor elevado da indenização. Majoração da verba honorária, nos temos do artigo 85, § 11, do CPC. Pretensa aplicação do artigo 86 para o pagamento das custas e despesas processuais. Admissibilidade. Considerando que houve sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com o pagamento das respectivas custas e despesas processuais. Exegese do artigo 30 do Decreto-lei nº 3365/41 e artigo 86 do Código de Processo Civil. 5. Apelo dos expropriados. Pleito de nulidade da sentença, eis que não foram enfrentados os argumentos trazidos pelo assistente técnico. Inocorrência. Sentença que, embora sucinta, analisou adequadamente as questões apresentadas nos autos. Críticas ao laudo pericial a respeito da adoção do valor unitário, avaliação definitiva e utilização do Método Involutivo. Descabimento. Trabalho técnico elaborado com base nos parâmetros estabelecidos para a espécie, configurando-se a justa indenização. Pretensão de condenação da expropriante ao pagamento dos honorários de seu assistente técnico. Inviabilidade. Sucumbência parcial verificada. Custas e despesas processuais que devem ser proporcionalmente distribuídas Aplicação do artigo 86 do CPC e artigo 30 do Decreto-lei n° 3365/41. 6. Sentença parcialmente reformada. Recurso da expropriante parcialmente provido e dos expropriados desprovido” (eDOC 31 – ID: 2170a697, p. 2-3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 102, § 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o valor da indenização em razão da desapropriação deve ser acrescido de juros moratórios e compensatórios incidentes sobre 20% do valor já depositado pelo expropriante e o valor final indenizatório fixado na sentença.



    Alega-se que o acórdão impugnado restou omisso quanto a este ponto, de maneira a afrontar o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.332.



    Argumenta-se que, mesmo quando os expropriados são sucumbentes, o que não ocorre no presente caso, são devidos os juros compensatórios e moratórios sobre os 20% (vinte por cento) que ficaram indisponíveis (eDOC 45 – ID: 5291dc7a, p. 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.332, Rel. Min. Roberto Barroso, assentou que a base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. Confira-se, a propósito, a ementa deste precedente:  



    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” (ADI 2332, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.04.2019)  



    Ocorre que, no caso em análise, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a expropriante depositou previamente, para fins de imissão provisória na posse, o valor integral da indenização apurada no laudo, não havendo diferença a menor entre o valor depositado e o montante fixado na sentença, motivo pelo qual não incidem juros moratórios; e que não incidem juros compensatórios, posto que o valor já estava disponível em Juízo antes mesmo da perda da posse pelos expropriados, não havendo, assim, perda de renda para o expropriado decorrente da desapropriação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...) a sentença comporta reforma no tocante à incidência de juros moratórios e compensatórios. No caso em apreço, não são devidos juros moratórios, pois a expropriante depositou o valor integral da indenização apurada no laudo provisório, que corresponde a R$ 16.281.384,00 (fl.518), não havendo diferença a menor entre o valor depositado e o montante fixado na sentença, eis que superior. Ressalto que os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no pagamento da indenização e, no caso em apreço inexiste mora, motivo pelo qual não há incidência dessa modalidade de juros.



    9.1. O mesmo ocorre com os juros compensatórios, que no caso dos autos também não são devidos, pois se destinam a compensar a perda da renda comprovadamente sofrida pelo proprietário do bem. Ocorre que a imissão na posse ocorreu depois de realizado o valor global da indenização (fls. 1.047/1.052 e 1.121). Dessa forma, não incidem juros compensatórios, eis que o valor já estava disponível em Juízo entes mesmo da perda da posse pelos expropriados” (eDOC 31 – ID: 2170a697, p. 26-27)  



    Efetivamente, o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, na medida em que não negou o direito à incidência dos juros moratórios e compensatórios, mas apenas interpretou que, dado o contexto como se desenvolveu o processo de desapropriação, com o depósito prévio do valor da indenização em valor suficiente para cobrir as eventuais perdas decorrente da expropriação, bem como em razão de valor deposita ser superior ao que fixado na sentença, não haveria fundamento jurídico a justificar a incidência dos encargos. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.04.2023. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AUSÊNCIA DE PERDA DE RENDA SOFRIDA PELA PROPRIETÁRIA. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 2.183-56/01 E DECRETO-LEI 3.365/41. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie (Medida Provisória 2.183-56/01 e Decreto-Lei 3.365/41) e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência, no caso, da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC” (ARE 1420589 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.06.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS AFASTADOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERDA DE RENDA PELO EXPROPRIADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.332. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. CONTROVÉRSIA ACERCA DO PREJUÍZO DO EXPROPRIADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INVIÁVEL NA VIA DA RECLAMATÓRIA. PRECEDENTES.IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMACÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 62335 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.04.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 31 – ID: 2170a697, p. 33), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente